Tribunal: TJBA
Processo: 0503136-55.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503136-55.2018.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARCOS VINICIUS DE MATOS SANTOS

Advogado(s)
:
EVELLYN DO NASCIMENTO SOUZA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. NEGATIVA DE EMISSÃO DE CERTIFICATIVO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. CONDUTA CONTRADITÓRIA. FRUSTAÇÃO DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. IMPOSSIBILIDADE DE FINANCIAMENTO PELO FIES. PERDA DE UMA CHANCE. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível, interposta pelo Estado da Bahia, contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer e Indenizatória ajuizada por particular, condenou o ente público ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais. O autor alegou, na exordial, que suas notas no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM foram aceitas pelo Colégio Estadual de Itabuna para fins de conclusão do ensino médio, vindo a receber uma declaração da instituição atestando sua aprovação e a promessa de expedição do respectivo certificado em 2 (dois) meses. Contudo, posteriormente, a Administração Pública negou a expedição do certificado, ao fundamento de que as notas apresentadas não tinham validade, impedindo o autor de formalizar contrato de financiamento estudantil pelo FIES e de ingressar no ensino superior. O ente público, embora regularmente citado, não apresentou contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta administrativa do Estado da Bahia, ao criar e frustrar legítima expectativa quanto à emissão do certificado de conclusão do ensino médio, configura ato ilícito ensejador de dano moral; (ii) examinar se o valor fixado a título de indenização por danos morais respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, independentemente de culpa, bastando a comprovação da conduta administrativa, do dano e do nexo causal, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

4. A emissão de declaração pela Vice-Diretora da instituição de ensino, atestando a conclusão do ensino médio e prometendo a expedição do respectivo certificado, gerou legítima expectativa no autor quanto à regularidade de sua situação escolar e à certificação almejada.

5. A posterior negativa administrativa à expedição do certificado, sob a alegação de que as notas do ENEM não eram válidas para tal finalidade, revelou conduta contraditória e falha no dever de informação e orientação da Administração Pública.

6. A frustração da legítima expectativa e a consequente perda da oportunidade de ingressar no ensino superior e formalizar o contrato de financiamento estudantil causaram indignação, intranquilidade de espírito e abalo psicológico ao autor, configurando dano moral
in re ipsa
.

7. A fixação da indenização por danos morais deve considerar as funções compensatória e punitiva, sem representar enriquecimento ilícito. O valor arbitrado na origem - R$ 10.000,00 (dez mil reais) - revela-se adequado à gravidade do dano, à intensidade da falha administrativa e às condições das partes, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação Cível n.º 0503136-55.2018.8.05.0113
, em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA
,

e como apelado
MARCOS VINICIUS DE MATOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.